Tribunal: TJES
Processo: 0000102-50.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000102-50.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE SILVA TEIXEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RESISTÊNCIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA CONSUMO PESSOAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por CRISTIANE SILVA TEIXEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e no art. 329 do Código Penal, fixando a pena em 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Consta da denúncia que a acusada foi surpreendida trazendo consigo, para fins de traficância, 38 buchas de maconha, 34 pedras de crack e 28 pinos de cocaína, além de R$ 30,00 (trinta reais) em notas fracionadas. Durante a abordagem policial, empreendeu fuga e opôs resistência à prisão mediante agressões físicas aos agentes públicos.

A defesa sustenta: (i) insuficiência probatória, ao argumento de que a condenação estaria amparada apenas em depoimentos policiais; (ii) ausência de prova material do delito de resistência em razão da inexistência de laudo pericial ou registros fotográficos; (iii) desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) redução da pena-base por alegada exasperação desproporcional.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se os depoimentos prestados por policiais militares constituem prova idônea e suficiente para sustentar a condenação pelo delito de tráfico de drogas; (ii) saber se a ausência de exame pericial impede a configuração do delito de resistência; (iii) saber se as circunstâncias do caso autorizam a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal; e (iv) saber se a exasperação da pena-base observou os critérios legais previstos no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

III. Razões de decidir

Os depoimentos dos policiais militares constituem meio probatório idôneo para fundamentar condenação criminal quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo quando harmônicos e convergentes com os demais elementos constantes dos autos. No caso concreto, os relatos mostraram-se coerentes quanto à dinâmica da abordagem, apreensão dos entorpecentes e resistência oposta pela apelante.

A materialidade do delito de tráfico encontra-se demonstrada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico-toxicológico definitivo, os quais atestam a apreensão de cocaína, crack e maconha.

O delito previsto no art. 329 do Código Penal possui natureza formal, consumando-se com a oposição violenta ao cumprimento de ato legal por funcionário competente, sendo dispensável a comprovação de lesão corporal ou a realização de exame pericial quando a violência é demonstrada por prova testemunhal idônea.

A apreensão concomitante de três espécies distintas de entorpecentes — 38 buchas de maconha, 34 pedras de crack e 28 pinos de cocaína —, todos individualizados e aptos à distribuição, associada à tentativa de fuga, descarte do material e apreensão de numerário fracionado, afasta a hipótese de uso próprio e inviabiliza a desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da demonstração de atos efetivos de mercancia ou da apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A exasperação da pena-base mostrou-se adequadamente fundamentada na desfavorabilidade dos antecedentes criminais da ré e na natureza, quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, em observância ao critério preponderante previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

A apreensão concomitante de crack, cocaína e maconha, substâncias de elevado potencial lesivo e já fracionadas para comercialização, revela maior reprovabilidade da conduta e legitima o afastamento do mínimo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Os depoimentos dos policiais militares, quando produzidos sob contraditório judicial e em harmonia com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal. 2. O crime de resistência possui natureza formal, sendo dispensável a realização de exame pericial quando a violência é demonstrada por prova testemunhal. 3. A apreensão de múltiplas espécies de entorpecentes, em quantidade significativa e fracionadas para distribuição, associada às circunstâncias da abordagem, afasta a hipótese de uso próprio. 4. A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 64, I e 329; CPP, art. 167; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 981.818/GO, Quinta Turma; STJ, AREsp nº 2.441.097/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJe 04.12.2024:
“a configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas”
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0000102-50.2024.8.08.0012

APELANTE:
CRISTIANE SILVA TEIXEIRA

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
CRISTIANE SILVA TEIXEIRA

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito
da
2
ª Vara Criminal d
e

Cariacica
/ES

(
ID nº 18273644
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33,
caput,

da Lei nº 11.343/06 e no art. 329 do Código Penal à pena de 06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial fechado (art. 33, §2º, “a”, do Código Penal), além do pagamento de 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18273659), a defesa sustenta, inicialmente, a fragilidade probatória do decreto condenatório, argumentando que a condenação se baseou especialmente nos depoimentos dos policiais militares, sem que houvesse elementos técnicos ou documentais autônomos aptos a corroborar, de modo suficiente, a autoria delitiva. Afirma, ainda, que não há prova material do crime de resistência, já que inexistiram laudos ou registros fotográficos das alegadas agressões. No tocante ao delito de tráfico, requer, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, ao argumento de que não teriam sido apreendidos instrumento característicos da mercancia. Por fim, requer a redução da reprimenda, sob a alegação de que a pena-base foi exasperada de maneira genérica e desproporcional, sustentando que a quantidade de drogas apreendidas não seria expressiva a ponto de justificar o aumento promovido na primeira fase da dosimetria.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 18273661 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 19322545).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de janeiro de 2024, por volta de 21h02min, atrás do Supermercado “Casa Grande”, na Rua Itapemirim, Alto Lage, Cariacica/ES, Cristiane Silva Teixeira, trazia consigo drogas ilícitas para fins de traficância, bem como opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, durante patrulhamento pelo bairro citado, Policiais Militares avistaram a denunciada. Ao perceber a presença dos policiais, Cristiane imediatamente dispensou no chão uma sacola transparente.

Diante das circunstâncias, os Policiais realizaram procedimento de abordagem, sendo encontrado na sacola dispensada pela denunciada: 38 (trinta e oito) buchas de maconha; 34 (trinta e quatro) pedras de crack; 28 (vinte e oito) pinos de cocaína e a quanta de R$ 30,00 (trinta reais) em notas fracionadas.

Em seguida, Cristiane tentou empreender fuga, correu pelas ruas do bairro. Entretanto, os policiais conseguiram alcançar a denunciada. Ocasião em que se apresentou resistência à prisão, agrediu o policial com chutes e socos, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para conter a denunciada.

Pois bem.

A insurgência defensiva ampara-se, em linhas gerais, em dois eixos argumentativos:
a suposta fragilidade dos depoimentos testemunhais prestados pelos policiais militares para arrimar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes e a alegada ausência de prova material quanto ao delito de resistência, em face da inexistência de laudos periciais ou registros fotográficos das agressões.

A tese de que a condenação desprovida de elementos técnicos ou documentais autônomos restaria fragilizada pelo fato de basear-se nos relatos dos agentes de segurança pública não encontra eco na torrencial orientação pretoriana, tampouco na realidade fática retratada nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ostentam inquestionável valor probatório e são dotados de presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral. A condição de agente público não desqualifica o cidadão para figurar como testemunha; ao contrário, por estar no estrito cumprimento do dever legal, seus relatos merecem especial credibilidade, salvo se demonstrada cabalmente a existência de má-fé, suspeição ou intuito deliberado de incriminar falsamente o acusado.

No caso concreto, os depoimentos prestados pelos militares mostram-se coesos, harmônicos e convergentes em relação à dinâmica da abordagem, detalhando com precisão o momento em que a apelante, ao avistar a guarnição em local referenciado pelo comércio ilícito de substâncias, tentou se desvencilhar do material e empreender fuga. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona ao consagrar que
"os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do edito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos"
(STJ, AgRg no HC 981.818/GO).

Ademais, a materialidade delitiva do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 encontra-se plenamente consubstanciada pelo auto de apreensão e pelo laudo químico-toxicológico definitivo, elementos documentais e técnicos que atestam, de forma inequívoca, a natureza entorpecente das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha). A autoria, por sua vez, vincula-se diretamente à conduta da ré através da percepção visual direta dos agentes estatais.

Deste modo, a exigência de
"elementos autônomos"
adicionais mostra-se despicienda, haja vista que o liame entre a posse do material e a pessoa da apelante restou firmemente estabelecido pela prova oral judicializada.

De igual sorte, o pleito de absolvição quanto ao crime capitulado no artigo 329,
caput
, do Código Penal, sob o argumento de ausência de prova material por falta de exame de corpo de delito ou registros fotográficos, não colhe guarida.

O tipo penal da resistência pune a conduta de opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça, a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio. O núcleo do tipo perfaz-se com a aplicação de força física (violência) ou promessa de mal injusto (ameaça) voltadas a impedir a atuação da autoridade.

Embora a Defesa clame pela indispensabilidade do laudo pericial para atestar as lesões corporais decorrentes dos chutes, socos e arranhões desferidos pela apelante no momento da contenção, a consumação do crime de resistência não exige a produção de resultado naturalístico ou lesão física aparente nos agentes públicos. Trata-se de delito formal, cuja consumação aperfeiçoa-se com o emprego da violência em si, bastando que a oposição seja ativa e violenta.

Nos cenários em que a violência exercida contra os policiais não resulta em lesões corporais de gravidade apta a deixar vestígios perificáveis, ou quando estes não são formalmente documentados, a materialidade e a autoria do crime de resistência podem ser perfeitamente demonstradas por meio da prova testemunhal, nos exatos termos autorizados pelo artigo 167 do Código de Processo Civil e do Código de Processo Penal, aplicados analogicamente para suprir a ausência do exame de corpo de delito quando os vestígios desapareceram ou não se estruturaram de forma perene.

A narrativa uníssona dos policiais de que foi necessário o uso moderado da força física e de técnicas de imobilização para algemar a ré, em virtude de sua agressiva e violenta recalcitrância, delineia com clareza o dolo genérico de arrostar a ordem legal de prisão em flagrante.

Desse modo, o arcabouço testemunhal produzido em juízo revela-se perfeitamente idôneo e suficiente para arrimar a condenação, tornando irrelevante a ausência de registros fotográficos ou periciais.

No tocante ao pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de posse de entorpecentes para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/06), sob o argumento de que a ausência de apetrechos característicos da mercancia, como balanças de precisão, embalagens vazias ou cadernos de anotações, impediria o reconhecimento do tráfico de drogas, entendo que a insurgência não merece prosperar.

A ausência de instrumentos típicos de difusão ilícita não possui, de forma isolada, o condão de descaracterizar o crime capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas. O tipo penal em análise é de ação múltipla ou conteúdo variado (plurinucleares), consumando-se com a prática de qualquer um dos dezoito verbos ali descritos, tais como "trazer consigo", "transportar", "ter em depósito" ou "guardar", prescindindo de atos efetivos de comércio ou da apreensão de ferramentas de fracionamento para sua perfeita subsunção.

Para a correta distinção entre o tráfico e o uso de entorpecentes, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06 estabelece critérios objetivos e subjetivos que devem ser valorados conjuntamente pelo julgador, determinando que o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

No caso concreto, a análise progressiva das evidências fáticas afasta a hipótese de porte para mero consumo. Conforme os autos sinalizam, a apelante trazia consigo considerável diversidade e quantidade de substâncias entorpecentes, a saber:
38 buchas de maconha, 34 pedras de crack e 28 pinos de cocaína
, além de quantia em dinheiro em notas fracionadas.

A posse concomitante de três espécies distintas de drogas, com alto poder alucinógeno e viciante (notadamente o
crack
e a cocaína), devidamente individualizadas e prontas para a distribuição, constitui forte indicativo de destinação mercantil. A dinâmica da abordagem — ocorrida em local reconhecido como ponto de comércio ilegal e precedida de tentativa de fuga com o descarte da sacola que continha os materiais — reforça a tese acusatória, tornando a versão de uso pessoal isolada e inverossímil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que:
“
a
configuração do crime de tráfico de drogas não exige a comprovação de atos de comércio, bastando a prática de uma das condutas descritas no art. 33 da Lei de Drogas”.
(STJ - AREsp: 2441097 SP 2023/0308290-8, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2024) No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça entende que a condição de usuário, por si só, não exclui a de traficante, sendo frequente a coexistência de ambas as situações na conduta do agente que comercializa substâncias para sustentar o próprio vício.

Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico pelas circunstâncias da prisão e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

No que tange ao pleito de redução da reprimenda criminal na primeira fase da dosimetria, a Defesa sustenta que a pena-base do crime de tráfico de drogas foi exasperada de maneira genérica e desproporcional, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes apreendidos não seria expressiva a ponto de justificar o aumento promovido pelo Juízo de origem.

A insurgência, todavia, carece de amparo fático e jurídico.

Na primeira fase da individualização da pena, o legislador conferiu ao magistrado condutor da ação uma esfera de discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, competindo-lhe avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

No entanto, em se tratando especificamente de crimes tipificados na Lei de Drogas, essa atividade integrativa deve ser norteada, com precedência obrigatória, pelas diretrizes estabelecidas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06, o qual determina que o juiz atenderá, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, à natureza e à quantidade da substância ou do produto, à personalidade e à conduta social do agente.

No caso
sub examine
, o Juízo de origem exasperou a pena-base do crime de tráfico de entorpecentes fixando-a em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão (partindo do mínimo legal de 05 anos). Ao revés do que sopesa a Defesa, a referida modulação inicial assentou-se em elementos concretos e específicos extraídos dos autos, afastando-se completamente de fórmulas genéricas ou abstratas.

A valoração negativa apoia-se estritamente na desfavorabilidade dos antecedentes criminais da ré (detentora de condenação definitiva anterior na Ação Penal nº 0024391-94.2013.8.08.0024) e, de forma preponderante, na natureza, expressiva quantidade e diversidade do material ilícito arrecadado, a saber: 28 pinos de cocaína, 34 pedras de crack e 38 buchas de maconha, todos já individualizados e prontos para o repasse a terceiros.

A consideração da natureza altamente lesiva do
crack
e da
cocaína
encontra perfeita simetria com o comando normativo do artigo 42 da Lei de Drogas e com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que tais substâncias ostentam potencial devastador à saúde pública e acentuado poder de indução à dependência psíquica e física, justificando um maior juízo de censura e o consequente distanciamento do mínimo legal.

Não há que se cogitar, portanto, em aumento desproporcional ou em apreensão insignificante, dado que o confisco concomitante de três espécies distintas de entorpecentes evidencia maior reprovabilidade da conduta. O magistrado sentenciante sopesou adequadamente os vetores desfavoráveis e aplicou incremento condizente com a gravidade objetiva da infração, exercendo de forma escorreita e motivada a discricionariedade vinculada que lhe é conferida pela lei penal.

Dessa forma, preenchidos os requisitos de proporcionalidade e razoabilidade na primeira fase da dosimetria, impõe-se a manutenção da pena-base nos moldes estabelecidos na sentença fustigada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.